Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703370-07.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE EMBARGADO: IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA, RUTILEA DO CARMO LIMA DE ALMEIDA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator